Tribunal: TJSP
Processo: 2066918-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas corpus – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – – Ilegalidade da permanência da paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
O paciente não pertence ao grupo de risco, ainda que preencha os requisitos da Recomendação n. 62 do CNJ. Na medida em que o reeducando cumpre pena por crimes muito graves, hediondos (art. 217-A, caput, e 213, caput, ambos

Ementa:
Habeas corpus – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – – Ilegalidade da permanência da paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
O paciente não pertence ao grupo de risco, ainda que preencha os requisitos da Recomendação n. 62 do CNJ. Na medida em que o reeducando cumpre pena por crimes muito graves, hediondos (art. 217-A, caput, e 213, caput, ambos c.c. o art. 266, II, na forma do art. 71, todos do CP), passa a ser, contudo, necessária uma análise mais detalhada, inclusive do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos e não há como conceder o benefício se inexistirem elementos nesse sentido.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas ditas unidades prisionais, cuidam-se de fatos públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.